Tribunal: TJBA
Processo: 8001536-55.2023.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001536-55.2023.8.05.0076

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: NEYDE MARIA RODRIGUES DE SOUZA BORGES

Advogado(s):RUI SAPUCAIA PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGULAMENTO APLICÁVEL. RESOLUÇÃO POSTERIOR INAPLICÁVEL. DIREITO ADQUIRIDO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Suplementação de Pensão por Morte ajuizada por viúva de ex-participante de plano de previdência complementar administrado pela fundação apelante.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Entre Rios/BA julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o direito à suplementação com base no regulamento vigente à época da aposentadoria do instituidor, em 1995, e afastando a incidência da Resolução nº 49/1997.

3. Apelação interposta pela fundação ré, sustentando que o regulamento aplicável seria o vigente na data do óbito do participante (2021), conforme princípio tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ, defendendo a exigência de inscrição prévia e de aporte atuarial.

4. Contrarrazões apresentadas pela autora, defendendo a manutenção da sentença sob o argumento de que o direito fora adquirido sob a égide do regulamento anterior, não sendo possível aplicação retroativa de norma mais gravosa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o regulamento aplicável à concessão de suplementação de pensão por morte é aquele vigente à época da aposentadoria do instituidor ou o vigente à data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A previdência complementar é regida por normas específicas que reconhecem o direito acumulado do participante ao se tornar elegível à aposentadoria, nos termos do art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar nº 109/2001.

7. O participante se aposentou em 1995, sob a vigência do regulamento de 1985, anterior à Resolução nº 49/1997, que instituiu exigência de inscrição prévia de dependentes e aporte adicional.

8. O regulamento de 1985 condicionava a suplementação de pensão à dependência reconhecida pelo INSS, sem exigir inscrição prévia ou contribuição adicional.

9. A exigência de requisitos instituídos apenas em norma posterior implicaria aplicação retroativa indevida, violando direito adquirido.

10. As contribuições vertidas pelo participante ao longo de sua vida ativa foram calculadas com base em estudos atuariais que previam a cobertura do benefício de pensão aos dependentes reconhecidos pelo INSS.

11. O argumento de violação ao equilíbrio atuarial não prospera, pois o custeio correspondente foi efetivado durante a vida contributiva do instituidor.

12. Jurisprudência do STJ confirma a inaplicabilidade da Resolução nº 49/1997 a participantes aposentados antes de sua edição, como no precedente AgInt no AREsp 1756382/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Honorários majorados para 20% do valor do proveito econômico.
Tese de julgamento: “Aplica-se à concessão de suplementação de pensão por morte o regulamento vigente à época em que o participante se tornou elegível à aposentadoria, não incidindo norma posterior que imponha novos requisitos, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 202; Código Civil, art. 389 e art. 406, §§ 1º e 2º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 4º, II e 11, e 1.026, § 2º; Lei Complementar nº 109/2001, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no AREsp 1756382/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 25/06/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001536-55.2023.8.05.0079
, em que figuram, como Apelante

FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e apelada

NEYDE MARIA RODRIGUES DE SOUZA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora